Tribunal: TJDFT
Processo: 0726777-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726777-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO MAGELA DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal interposto por Geraldo Magela de Andrade contra a decisão da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que rejeitou a exceção de pré-executividade (proc. no 0009392-77.2009.8.07.0001, ID no 74846681, págs. 1-5). 2. O agravante, em suma, sustenta que é parte ilegítima para o polo passivo da execução fiscal, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos previstos no art. 135, III do CTN. 3. Como consequência, pede que seja excluído da demanda originária, pois não poderia ser responsabilizado por uma dívida que não deu causa. 4. Afirma que não houve lavratura do auto de infração, tampouco a instauração de procedimento administrativo para demonstrar a prática de qualquer dos atos constantes no art. 135 do CTN que justificassem a sua manutenção na qualidade de executado. 3. Destaca que a responsabilidade quanto ao pagamento do tributo somente poderia recair sobre os sócios da empresa quando identificadas uma das hipóteses descritas no artigo supracitado, o que não seria o caso da demanda originária. 4. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito a reforma da decisão para declarar indevida a inclusão do agravante no polo passivo da execução fiscal originária. 5. Preparo (ID no 28352751, págs. 2-3). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao recurso, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do credor que, no caso, poderá ficar prejudicado caso não sejam realizados os atos necessários ao recebimento do crédito. 9. Subsidiariamente à aplicação da lei que trata da cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, o Código de Processo Civil, no capítulo sobre execução por quantia certa, dispõe sobre a citação do devedor e a indicação de bens, inclusive permitindo o correspondente arresto (CPC, art. 830). 10. Apesar de sustentar a sua ilegitimidade passiva para a execução fiscal, a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de legitimidade, competindo ao executado, ora agravante, o ônus probatório das alegações que embasam a sua defesa. 11. Na CDA que instruiu a petição inicial consta expressamente o nome do agravante, conforme e verifica no ID no 42147363, pág. 1 dos autos principais. 12. A exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de ilegitimidade passiva quando a prova estiver constituída e, por conseguinte, não houver necessidade de dilação probatória. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1231081, 07219490920198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. A decisão recorrida observou o entendimento jurisprudencial, consignando que somente seria possível discutir a ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade nas hipóteses em que não consta o nome do sócio na CDA e desde que não fosse necessária a dilação probatória. 14. Cabe ressaltar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra sócio da empresa executada se o nome dele, pessoa física, constar da Certidão de Dívida Ativa (CDA), desde que tenha praticado atos com excesso de poder ou de infração à lei, contrato social ou estatuto. 15. O agravante sustenta que não teria praticado qualquer das condutas previstas no art. 135 do CTN que justificasse a sua inclusão no polo passivo da execução fiscal, porém, essa questão necessidade de dilação probatória, cujo procedimento é incompatível com a exceção de pré-executividade. 16. Como consequência, as Certidões de Dívida Ativa ostentam presunção de certeza e de liquidez que somente podem ser afastadas quando o corresponsável lograr êxito em produzir prova em sentido contrário, o que não se vislumbra de plano no caso concreto. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não identifico os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela ou à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. DISPOSITIVO 18. Indefiro a liminar pleiteada (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 19 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO